Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738306-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ANA LUIZA TERRA DE PAULA EDUARDO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que nos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido para condenar a apelante a cobrir o tratamento indicado nos relatórios médicos. A apelante alega necessária reforma da sentença em razão da não previsão do medicamento requerido na tabela GEAP estabelecida no contrato. Destaca a possibilidade de cobertura diferenciada por se tratar de modalidade de autogestão. Discorre sobre a taxatividade do rol estabelecido pela ANS, bem como sobre a ausência dos requisitos para concessão do medicamento requerido e a não obrigatoriedade do fornecimento sem a devida prescrição médica. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo regular conforme documentos ids. 18907534 e 1890435. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 18907545). Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante manifestou-se conforme petição id. 19461784. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Com efeito, as matérias arguidas na contestação limitaram-se a informar a natureza jurídica da apelante, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de ilícito e afastamento de dano moral que sequer fora requerido (id. 18907502). Contudo, o apelo fundamenta-se na não obrigatoriedade do fornecimento do medicamento seja em razão do rol taxativo da ANS, seja em razão da tabela da GEAP, questões relevantes, mas que não foram apresentados ao juízo de primeira instância. Não tendo sido submetido ao juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias do apelo, pois caracteriza a inovação recursal acarreta inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogadoprescreve em 5 (cinco) anos,contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, apesar das alegações de que a apelante apenas esmiúça os termos da peça de defesa, fato é que as teses são novas. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade da apelante trazer tais questões a discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 12:46:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador